Tribunal: TJDFT
Processo: 0737425-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737425-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA CORREA CARVALHO AGRAVADO: MELQUISEDEQUE RAYAN SOUZA, LUCELIA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO FRANCISCA CORRÊA CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 209716892, autos originários) proferida na ação de despejo cumulada com ação de cobrança de alugueis e acessórios movida contra LUCÉLIA RODRIGUES DE SOUZA e outro, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo,com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. Os autos vieram conclusos para apreciação. É o relato do necessário. DECIDO. A liminar em ação de despejo exige formalidades específicas, descritas em lei especial, que autorizam a excepcional determinação de desocupação antecipada do imóvel, antes da resolução do processo. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em quinze dias, independentemente da audiência da partecontrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Os requisitos descritos em lei são os seguintes: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Nos termos do inciso I do mesmo dispositivo, é requisito para concessão da liminar que o contrato não possua nenhuma das garantias previstas no artigo 37 da Lei n.o 8.245, quais sejam: caução; fiança; seguro de fiança locatícia; ou cessão fiduciária de fundos de quotas de investimento. Vale observar que a insuficiência da garantia frente ao débito não autoriza a concessão da liminar, por ausência de previsão legal e pela inexistência de excepcionalidade que justifique o afastamento expresso da disposição legal específica referente aos contratos de locação. É oportuno observar, finalmente, que a lei prevê concessão de liminar sem oitiva da parte contrária, baseada somente na alegação de inadimplemento, tratando-se de hipótese restritiva de direitos, que não deve ser estendida para hipótese em que alegado excesso da dívida frente à garantia, que opera como segurança para ambas às partes e renúncia indireta à possibilidade de liminar em ação de espejo. Assim, presente garantia locatícia - no caso, a garantia pessoal da fiança (sendo que MELQUISEDEQUE é fiador, e não locatário. conforme consta do contrato) - não é possível a concessão da liminar, devendo a efetivação do despejo e o rompimento do contrato serem avaliados somente em sede de sentença de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de despejo. Retiro o segredo de justiça do processo e seus documentos, eis que ausente qualquer hipótese legal que o ampare, devendo a autora observar que as ocorrências registradas e juntadas aos autos são documentos dotados de ampla publicidade. Recebo a inicial. No mais, nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido,fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para purgar a mora e/ou apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que acitação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico(artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, ficadesde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Casofrustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta,promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meiospara citação da parte requerida,intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo osautos conclusosao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão:2.1)vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica;2.2)caso sejaapresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica,sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir.Na ocasião,esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que osrequerimentos de produção probatória, além defundamentadoscom indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devemguardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sobpena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação residencial com início no dia 20/1/2022 até o dia 20/1/2023, cujo objeto é o imóvel localizado na QR 606, Conjunto 5, Casa 15, Samambaia Norte /DF (id. 209534830, autos originários). Terminado o prazo do contrato de locação, constata-se que a locatária permaneceu no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, de modo que foi prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado, conforme prevê o parágrafo único do art. 56 da Lei 8.245/1991. Ao contrário do que sustenta a agravante-autora, no contrato entabulado entre as partes, figura como locatária a agravada-ré, Lucélia Rodrigues de Souza. Por sua vez, o fiador é o agravado-réu, Melquisedeque Rayan Souza. A Lei de Locação dispõe sobre as hipóteses em que é possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido, art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. O contrato objeto da ação originária (id. 209534830) possui garantia, na modalidade fiança, cláusula décima terceira, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado. Em que pese a alegação da agravante-autora sobre a existência de infração contratual, uma vez que a locatária supostamente não reside no imóvel, não se vislumbra, neste momento processual, os requisitos necessários para o deferimento liminar do despejo. A questão demanda cognição exauriente no Juízo de Primeiro Grau, instaurado o contraditório e assegurada a ampla defesa. Logo, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravados-réus uma vez que ainda não foram citados. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora